Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução fiscal (R$ 19.571,65), indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel alienado fiduciariamente, para fins de satisfação de crédito tributário.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial da execução (CPC 789; LEF 30).
4. A propriedade resolúvel do imóvel alienado fiduciariamente pertence ao credor fiduciário, o que inviabiliza sua penhora direta. Contudo, admite-se a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante (Lei 9.514/1997 22; CC 1361 1368-B; CPC 835 XII). Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do exequente para deferir a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre o imóvel.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC 789 835 XII; CC 1.361 1.368-B; Lei 9514/1997 22; Lei 6830/1980 30.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.737.867/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 22/09/2025, DJEN 29/09/2025; STJ, REsp no 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/11/2024, DJe 18/11/2024; TJDFT, Acórdão no 2055637, Rel. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 09/10/2025, DJe 28/10/2025; TJDFT, Acórdão no 2012450, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 09/09/2025.